Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. REBAIXAMENTO DA LICENÇA PARA A CATEGORIA “B”, COM RESTRIÇÕES. RENOVAÇÃO NA CATEGORIA “D”. SEGURANÇA NO TRÂNSITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. O acórdão embargado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido do autor formulado no sentido de condenar o DETRAN a renovar sua CNH na categoria “D”. 1.2. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão. Aduz que o rebaixamento da categoria “D” para a “B”, da Carteira Nacional de Habilitação, ocorreu após 8 anos de efetiva atividade profissional do embargante como motorista de ônibus, uma vez que, até então, constava como habilitado pelo próprio embargado. Sustenta que não havendo divergência entre os laudos periciais ou evolução das limitações do embargante, além da não realização de exame prático, não é possível concluir a incapacidade do recorrente em dirigir veículos automotores na categoria “D”, ou mesmo condicioná-lo a categoria “B” com restrição. Requer o prequestionamento do artigo 396 do CPC, artigo 147, inciso V, do CTB e artigo 8o do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/2015.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso concreto, o aresto asseverou que há condições a serem atendidas para que uma pessoa receba licença para dirigir, não bastando que tenha um histórico de licenças anteriores, pois os requisitos são comprovados de forma periódica, especialmente no caso de limitações físicas e de condução de veículos especiais, que demandam um controle mais criterioso do Estado, para redução de riscos para o condutor e para a segurança no trânsito. 3.1. O aresto mencionou que o embargante, almejando a credencial para uso das vagas reservadas, se submeteu a uma junta médica, a qual, ao analisar a capacidade física do autor para estacionar em vaga especial, percebeu suas limitações para conduzir veículos. Ademais, o autor também foi convocado para realizar o exame prático, ao qual, contudo, não compareceu. Logo, inexiste ilegalidade do processo que ocasionou o rebaixamento de categoria da CNH do embargante.
4. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Quanto ao tema, o STJ assim já se manifestou: “(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016).
5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.